Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-58.2023.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000312-58.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO VATTOS JUNIOR - CPF: 027.669.741-30 (RECORRENTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1000312-58.2023.8.11.0005

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Recorrente(S):

Jose Roberto Vattos Junior

Recorrido(S):

Banco do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. RENEGOCIAÇÃO DÉBITO EM CONTA SALÁRIO. ALEGAÇÃO
AUTORAL DE DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA
DE PROVA DOS PAGAMENTOS. DÉBITO EM CONTA PREVISTO EM RENEGOCIAÇÃO. PORTABILIDADE SALARIAL. QUE INVIABILIZA A QUITAÇÃO. POSSIBILIDADE DO DESCONTO ANTES DO REPASSE.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL E MATERIAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A reclamante, ora Recorrente, sustenta realizou acordo de renegociação de dívida em 26/09/2022 no montante de R$ 16.660,84 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos) com o banco requerido, para o adimplemento de uma entrada no valor de R$ 360,59 (trezentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos) mais 4 (quatro) parcelas no valor de R$ 4.075,21 (quatro mil, setenta e cinco reais e vinte e um centavos), a serem adimplidos mediante boleto encaminhado pelo representante da requerida ao e-mail do autor, contudo assevera que está sendo descontado direto em sua conta salário o referido valor, sem autorização, sendo realizada a portabilidade ao banco solicitado apenas do residual.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, acosta ao processo comprovação de que a Reclamante quebrou a renegociação realizada em 04/10/2022, junto à reclamada, e em sua defesa, argumenta que conforme previsto em contrato, quando a parcela não é adimplida, a parcela será debitada em conta até sua quitação, conforme previsão contratual. Aponta ainda que não se trata apenas de conta salário, uma vez que há contrato de conta corrente, cheque especial, e cartão de crédito, e que o fato do reclamante ter realizado requerimento de transferência para outro banco não descaracteriza as cláusulas contratuais havidas entre os signantes, conforme cláusula 3a (id.

185227682).

3. Da análise dos autos, verifico que o
conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois,
a parte autora não impugnou a defesa neste tocante, não trouxe sequer o termo de renegociação onde consta

novação aos termos do contrato, para demonstrar adimplência da forma que aduz ter sido pactuada, o que corrobora com a alegação da defesa de que se encontravam em aberto por ausência de quitação das parcelas, sendo realizada cobrança de amortização conforme previsão contratual.

4. Conforme trecho da sentença que utilizo como fundamento “
Na hipótese dos autos, resta incontroverso que o autor era devedor do Banco requerido, após ter realizado renegociação para o pagamento de dívida de cheque especial e cartão de crédito. Ademais, é certo que competia ao autor demonstrar que não autorizou a realização de descontos em conta de sua titularidade junto ao Banco, em caso de inadimplência dos valores, o que poderia ser feito através da juntada de contrato de renegociação de dívidas, uma vez que não se trata de prova impossível de demonstrada. Além disso, denota-se que o autor não juntou aos autos o comprovante de pagamento referente à última parcela do acordo de renegociação, correspondente ao mês de Janeiro/2023, justamente o mês em que sofreu o desconto do referido valor em sua conta Bancária. Por outro lado, o Banco demostrou, através de suas telas sistêmicas, que os débitos oriundos do cartão de crédito eram debitados em conta, id. 119464928. Portanto, havendo expressa autorização do consumidor autorizando o débito automático de valores do cartão de crédito em conta, e se tratando de dívida de cartão de crédito renegociada e inadimplida, não há o que se falar em ilicitude do desconto. Assim, deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes, pois o consumidor estava ciente das cláusulas e autorizou o desconto, não havendo abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pela parte ré, eis que havia saldo devedor em aberto. Ademais, apenas a título de esclarecimento, recentemente o STJ firmou entendimento alegando a possibilidade de penhora salarial, para o pagamento de dívidas de qualquer natureza, relativizando a regra expressa do artigo 833, inciso IV, do CPC
”

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023